Tribunal: TJDFT
Processo: 0751931-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751931-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DUARTE COELHO AGRAVADO: ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DUARTE COELHO contra decisão de ID 253564146 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA E OUTRO, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não houve adimplemento da dívida reconhecida na sentença; que não há bens em nome da pessoa jurídica; que não foi observado o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica; que há elementos comprobatórios do esvaziamento dos ativos da executada; que não foi concedida oportunidade para produção de provas; que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a concessão de oportunidade para comprovar a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios e com o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 78741269). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo. A sentença proferida reconheceu o descumprimento do contrato de empreitada, por parte da pessoa jurídica, e determinou a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor, assim como o pagamento de multa contratual (ID 150952314 dos autos de origem). A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravante realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Foram consultados o sistema SisbaJud (ID 209409532 dos autos de origem) e RenaJud (ID 209409531 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de penhora, desde 2023. O cenário fático demonstra que a parte agravante realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. In casu, a legislação de regência, além do regramento específico previsto no Código Civil acerca da empreitada, diz respeito à relação de consumo existente entre as partes, pois “constitui relação de consumo os contratos de empreitada, quando a pessoa física ou jurídica é a destinatária final dos serviços prestados, realizados por pessoa física ou jurídica do ramo de construção civil, consoante enquadramento descrito nos artigos 2o e 3o do CDC” (Acórdão 1174626, 00141186620158070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 7/6/2019); 2. Assim, o legislador condicionou a aplicação da disregard doctrine ao obstáculo ao ressarcimento do prejuízo, não havendo que se perquirir ter havido desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 3. No caso dos autos, ficou claro que foram esgotados os meios para localização de ativos penhoráveis da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1721054, 0734025-60.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.) Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na exclusão dos sócios do polo passivo do incidente, bem como da condenação do agravante no pagamento de honorários sucumbenciais por força da rejeição do pedido. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora